Tribunal: TJDFT
Processo: 0760451-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO – ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e o condenou a pagar “a quantia de R$ 3.567,00 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais) que equivale ao valor do auxílio - alimentação (R$ 394,50) somado ao auxílio - saúde (R$ 200,00), multiplicado pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (06 meses), a título de complementação do valor que já fora solvido” e “a importância equivalente, apenas, à CORREÇÃO MONETÁRIA, referente ao período de 03/03/2017 (data da aposentadoria) até 12/2019, como antes destacado, incidente sobre a quantia de R$ 62.045,10 (sessenta e dois mil e quarenta e cinco reais e dez centavos)”. O Distrito Federal sustenta a ocorrência da prescrição porque entre a data da publicação da aposentadoria e o ajuizamento da presente demanda passou o prazo de 5 anos.
2. A questão é singela e prescinde de maiores delongas. O juízo sentenciante reconheceu o direito da autora de ter o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde incluídos na base de cálculo da licença prêmio, assim como o de receber a diferença a título de atualização monetária.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e o auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 /DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
4. Nos termos do art. 142 da Lei Complementar 840/2011, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão era o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
5. Quanto à prescrição, verifica-se que a servidora foi aposentada em 3 de março de 2017 (ID 62465126, pág. 3) e recebeu a primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia em dezembro de 2019 (ID 62465126, pág. 7).
6. Nos termos do artigo 1o do Decreto no. 20.910/32, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito.
7. Na hipótese, o termo a quo para o início do prazo de prescrição é a data do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia, pois antes disso inexiste inércia do autor frente à Administração Pública, tendo em vista que permanecia com a legítima expectativa de que a sua indenização seria paga no valor integral.
8. Pela teoria da actio nata, em seu viés subjetivo, o direito de ação surge com o efetivo conhecimento do detentor acerca da lesão ao direito tutelado, quando então nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. Assim, com o pagamento a menor da dívida surgiu para a autora a pretensão de cobrança contra o Distrito Federal.
9. O prazo da prescrição, nesse caso, começou a correr da data do recebimento da verba indenizatória, ocorrida em dezembro de 2019, fato incontroverso, mas interrompido com o ajuizamento da presente demanda, em abril de 2024, antes, portanto, do quinquênio legal previsto no art. 1.o Decreto n.o 20.910/1932.
10. Diante disso, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar os honorários advocatícios que fixo 15% do valor da condenação.